Tribunal: TJSP
Processo: 0070315-30.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Ação civil pública. Produtos metais sanitários e aparelhos economizadores de água em desconformidade com normas técnicas regulamentadoras da ABNT. Ação de obrigação de fazer consistente na abstenção de fabricação e comercialização de produtos em desconformidade com as normas técnicas expedidas pela ABNT ou sem certificação, sob pena de multa. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as

Ementa:
Ação civil pública. Produtos metais sanitários e aparelhos economizadores de água em desconformidade com normas técnicas regulamentadoras da ABNT. Ação de obrigação de fazer consistente na abstenção de fabricação e comercialização de produtos em desconformidade com as normas técnicas expedidas pela ABNT ou sem certificação, sob pena de multa. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

O art. 39 do CDC exige que todo o produto ou serviço colocado no mercado atenda às normas técnicas a ele pertinentes, mas não obriga os fornecedores a submeterem todos os seus produtos ao processo de certificação. A ausência de certificado, por si só, não indica desconformidade desse produto com as normas técnicas.

Pedido inicial formulado no sentido de proibir a ré de fabricar e comercializar produtos metais sanitários e aparelhos economizadores de água em desconformidade com as normas técnicas regulamentadoras da ABNT. Pedido que não estava restrito aos produtos indicados na sentença. Sentença da ação coletiva que deverá ser, necessariamente, genérica (art. 95 do CDC).

Prova documental existente nos autos suficiente para comprovar a reiterada fabricação de produtos pela ré em desconformidade com as respectivas normas técnicas, o que dá ensejo ao pedido de tutela coletiva preventiva e inibitória pleiteada pelo Ministério Público.

Condenação da ré na divulgação da decisão em seu sítio eletrônico. Suficiência da medida para dar publicidade da sentença aos interessados. A publicação em jornais de grande circulação é medida dispendiosa e desnecessária. Precedentes.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido e o da ré não provido.